Tribunal: TJES
Processo: 0003929-66.2021.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003929-66.2021.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SEBASTIAO JULIO SOARES DE PAULA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PEDIDO MINISTERIAL PARA RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Presente o fumus comissi delicti, não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que a gravidade do crime, por si só, não dá ensejo a sua decretação. Ademais, não há nos autos provas de que o recorrido tenha se envolvido em outros crimes; praticado atos atentatórios à dignidade da justiça ou prejudiciais ao curso regular do processo, faltando a contemporaneidade, já que a decisão impugnada foi proferida há três anos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0003929-66.2021.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual em face da decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que revogou a prisão preventiva de
SEBASTIAO JULIO SOARES DE PAULA
, acusado da prática de dano qualificado, conforme previsão contida no artigo 163, parágrafo único do Código Penal.

Em suas razões recursais requer a manutenção da prisão preventiva em virtude das peculiaridades fáticas e histórico criminal do recorrido, para garantia da ordem pública.

Este é o breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 03 de maio de 2020, no período da manhã, na residência localizada na Estrada do Nativo, Zona Rural, nesta Cidade de São Mateus/ES, o denunciado, em regime semiaberto, destruiu e deteriorou a tornozeleira eletrônica com um alicate e em seguida retirou do tornozelo esquerdo e a guardou em sua residência.

O Magistrado revogou a prisão preventiva dos recorridos, aplicando-lhes medidas cautelares alternativas, tendo se manifestado da seguinte forma:

"É certo que a conduta praticada pelo denunciado se reveste de gravidade, sobretudo porque descumpriu medida cautelar fixada como medida alternativa à prisão cautelar. Não bastasse isso, ainda ostenta quatro condenações criminais pela prática de crimes graves (fls. 50/51). Observo, entretanto, que o delito em voga não foi cometido mediante violência ou grave ameaça.

Aliás, diante da pandemia do Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional que se instala em nosso País em razão da contaminação e fácil propagação do novo coronavírus, necessária a intervenção e atitude do Poder Judiciário.

Nesse contexto, entendo que a prisão preventiva não deverá prevalecer nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça – ressalvadas as particularidades de cada caso –, aplicando-se, com primazia, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, a fim de evitar o alastramento da doença nos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo, cujo pensamento está em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Ressalto, por outro lado, que a prisão domiciliar não se mostra a medida mais adequada neste momento, haja vista a escassez de tornozeleiras e as dificuldades quanto ao controle de cumprimento da referida medida cautelar nas circunstâncias atuais.

Frente ao exposto, REVOGO a prisão preventiva do denunciado SEBASTIÃO JULIO SOARES DE PAULA, e o faço com fulcro no artigo 282, § 5º e § 6º, e artigo 316, ambos do CPP.

IMPONHO ao acusado as seguintes medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, do CPP):

a) comparecimento a todos os atos do processo devendo indicar o endereço – via telefone (27) 3763-8927 ou (27) 3763-8965 – Horário de 12h às 18h – onde poderá ser intimado;

b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga se o réu tiver residência e trabalho lícitos;

c) proibição de mudar de endereço sem informar à Justiça Estadual, assim como de se ausentar do respectivo domicílio, por mais de uma semana, sem prévia e expressa autorização deste juízo e;

d) proibição de se ausentar do País sem prévia e expressa autorização judicial, devendo entregar seu passaporte em juízo logo após o término da suspensão dos prazos judiciais."

Obviamente, tal pedido ministerial exige a verificação do fumus comissi delicti, ou seja, a comprovação da existência do crime e a existência de indícios de autoria.

Além disso, a medida deve ser necessária como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do artigo 312 do CPP, pois, como se sabe, dada a sua natureza cautelar, a prisão preventiva não pode representar uma punição antecipada do acusado, devendo ser decretada quando comprovada a sua real necessidade/utilidade.

Compulsando os autos, entendo que a
existência do crime e os indícios de autoria
são extraídos dos elementos até então colhidos que imputa ao recorrido a prática do delito

Contudo, o Presentante ministerial não trouxe elementos sólidos para embasar a existência do
periculum libertatis
, sendo possível o restabelecimento da sua liberdade.

Em que pese os argumentos ministeriais,
não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia ordem pública, uma vez que a gravidade do crime, por si só, não dá ensejo a sua decretação
, conforme precedentes do STJ:

A custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).(HC 644.540/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Registra-se que realmente possui em seu desfavor outras ações penais, mas estas são relacionadas a fatos anteriores ao apurado nestes autos.

Outrossim, deve ser considerado que os fatos narrados ocorreram há 03 (três) anos e que o recorrido está em liberdade desde 22/05/2020 sem que haja notícias de envolvimento em novos atos ilícitos, não demonstrando, assim, periculosidade indicativa de que solto reitera na prática criminosa.

Não se pode olvidar que a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para o dia 26/07/2023, havendo previsão de encerramento da instrução processual.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator, com o acréscimo de que a Audiência de Instrução e Julgamento foi, de fato, realizada na data mencionada no voto de relatoria, dia 26/07/2023, e na ocasião foi designada Audiência em continuação para a distante data de 25/04/2024, o que reforça a necessidade de manutenção da liberdade provisória concedida mediante cumprimento de medidas cautelares.